Tribunal: STF
Processo: Rcl 82416
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.014.243/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime de cumprimento de pena, cuja exigência constou de decisão fundamentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão do juízo de origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Edson Cardoso dos Santos, reincidente doloso, cumpre longa pena pela prática de crimes de furto e de ameaça, e ostenta quatro faltas disciplinares de natureza grave, a demonstrar histórico prisional conturbado.



    Aduz que a reiteração criminosa quando usufruía de liberdade provisória é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva. 



    Desse modo, afirma que, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e a gravidade concreta da conduta e demais aspectos incidentes, como assentou o acórdão do TJSP.



    Sustenta que o acórdão do Tribunal paulista está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação é indispensável, pois a autoridade reclamada obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da Súmula Vinculante 26, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora;



    [...]



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, pp. 11-12).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 25/7/2025 (doc. 4), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, requisitou prévias informações ao juízo reclamado, que as prestou por meio do Ofício 13.950-2025.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO STF. 



    - Parecer pela procedência da Reclamação (doc. 9, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    No caso sob análise, o beneficiário do ato reclamado, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo TJSP, que julgou procedente agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, nestes termos:



    [...]



    Consta que o sentenciado cumpre pena total de 07 anos, 05 meses e 11 dias de reclusão, cujo término está previsto para o dia 18/10/2030 (fls. 16/19). 



    Consta, ainda, que houve o devido resgate do lapso temporal necessário para a progressão de regime. 



    Contudo, tem-se que a progressão de regime, ao longo da execução, tem como objetivo viabilizar a reintegração do reeducando à sociedade, avaliando a gradativa modificação de seu comportamento, até que ele possa recuperar plenamente sua liberdade.



    Para alcançar os benefícios previstos na Lei de Execução Penal (LEP), o reeducando deve superar as frações de cumprimento da pena imposta e, assim, atender ao critério objetivo exigido. Além disso, deve satisfazer requisitos subjetivos, demonstrando comportamento adequado e aptidão para o convívio social. 



    Em relação a este último ponto, o legislador concebeu o exame criminológico. A perícia, inicialmente obrigatória, depois, em razão de alteração legislativa, passou a ser facultativa, ficando a critério do Juízo da execução determinar, fundamentadamente, a sua realização em casos excepcionais.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula vinculante 26, facultando ao Magistrado a determinação ou não da providência de acordo com o caso concreto.



    Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também firmou entendimento de que a satisfação do requisito subjetivo para a concessão de benefício na execução penal não estava condicionada à realização do exame criminológico, enunciando na Súmula 439 que se admite "o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".



    Ocorre que, na prática, verificou que o exame criminológico é, de fato, ferramenta de extrema importância para a avaliação da situação pessoal dos condenados e os debates sobre a questão ganharam nova dimensão. Nesse cenário, foi editada a Lei n.º 14.843/04, em vigor desde a data de sua publicação, em 11.04.2024, alterou algumas disposições da LEP sobre monitoração eletrônica, saídas temporárias e dispôs, mais uma vez, sobre a avaliação de equipe multidisciplinar para fins de progressão no regime. 



    A nova redação dada ao artigo 112, § 1°, da referida lei prevê, agora, a realização do exame criminológico como meio de aferição do bom comportamento e da satisfação do requisito subjetivo, sendo, portanto, medida obrigatória na análise de possibilidade de progressão.



    [...]



    Observa-se, assim, que a nova legislação tornou novamente indispensável o exame criminológico para a progressão de regime e estabeleceu, expressamente, a sua exigência para que o reeducando tenha acesso ao regime mais brando de cumprimento de pena.



    Nesse quadro, em atenção ao que alega a D. Defensoria e mencionou o magistrado em sua decisão, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade da nova regra por parte dos Tribunais Superiores. 



    Nesse particular, vale mencionar que esta Corte não desconhece a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 (Habeas Corpus nº 200670-GO, julgado em 23/08/2024). No entanto, é de se considerar que o julgado não tem caráter vinculante. 



    Diante desse cenário, ressalto que este Tribunal vem se posicionando no sentido de que não se vislumbra na nova legislação violação a direito individual, uma vez que é opção do legislador traçar diretrizes de política criminal, não cabendo ao Judiciário modificar a lei.



    Ademais, em se tratando de norma processual, pois se refere à prova, tem-se que sua aplicação é imediata em atenção ao princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 2º CPP, de modo que a realização de exame criminológico é mesmo obrigatória, pois a decisão impugnada foi proferida aos 15 de dezembro de 2024 (fls. 22/24), ou seja, após a publicação da lei. 



    Em suma, no caso em exame, ao tempo da análise dos requisitos para a progressão de regime, as normas processuais em vigor já exigiam a obrigatoriedade do exame criminológico.



    [...]



    Ainda que assim não fosse, conforme anotado acima, trata-se de condenado reincidente doloso, tendo praticado um dos crimes mediante grave ameaça à pessoa, cenário que, por si só, já recomendaria a realização da perícia. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para cassar a decisão que concedeu a progressão e determinar que outra seja proferida após a realização do exame criminológico (doc. 2, pp. 15-20 — grifei).



    Posteriormente, o Ministro-relator do HC 1.014.243/SP, do STJ, entendeu que a origem incorreu em excesso na execução penal, impossibilitando a reinserção gradual e justa do apenado na sociedade, tendo em conta: (i) as peculiaridades do caso concreto e a falta de argumentação concreta em relação aos próprios autos da execução penal; (ii) que o apenado não possui faltas graves desde 2016 (doc. 2, pp. 48-52).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. 



    O TJSP, por sua vez, ressaltou tratar-se de condenado reincidente doloso, tendo praticado um dos crimes mediante grave ameaça à pessoa, cenário que recomendaria a realização do exame criminológico.



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.014.243/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal 0013341-48.2024.8.26.0521, do TJSP, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator